Tribunal: TJMT
Processo: 1003494-37.2018.8.11.0002
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003494-37.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ATILA ALVES COLI CARDOSO - CPF: 513.455.601-68 (APELADO), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA AFASTADA - LEI COMPLEMENTAR 4.273/2017 - INSPETOR DE TRIBUTOS DE VÁRZEA GRANDE – CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS - AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA - DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.

1. Considerando que o prazo decadencial teve início não com a vigência da Lei Complementar n.º 4.293/2017, mas a partir do ato coator consubstanciado na negativa do requerimento administrativo protocolado pelo Impetrante, não se reconhece a decadência do Mandado de Segurança impetrado no prazo do art. 23, da Lei 12.016/2009.

2. A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (Tema 514 do STF).

3. Se a Lei Complementar n.º 4.273/2017, ao unificar a carga horária dos Inspetores de Tributos, manteve a mesma remuneração para todos, tornando flagrante a ampliação de jornada de trabalho sem alterar a remuneração dos servidores regidos pelo Edital n.º 002/SAD/1991, incidiu em patente violação o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

4. Recurso desprovido. Sentença ratificada, em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença sujeita a Reexame Necessário proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ATILA ALVES COLI CARDOSO
, confirmou a liminar deferida e concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha da exigência de jornada superior às 30hs/semanais ao Impetrante, sem o respectivo pagamento das horas excedente, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC (id. 141577245).

O
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ingressou no feito na forma do art. 7º, II, da Lei n.º 12.016/2009 e prestou Informações em id. 141577204.

A liminar deferida pelo Juízo
a quo
no início da lide foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
DEFIRO A LIMINAR
almejada e, determino que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo, se abstendo da exigência de jornada de 40 horas/semanais, por não haver qualquer acréscimo remuneratório aos subsídios do Impetrante, que sempre cumpriu 30 horas/semanais, conforme Edital nº 002/SAD/91, violando a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos até o julgamento do mérito deste mandamus. (...).”
(id. 141577200)

Atacada pelo Agravo de Instrumento n.º 1009545-70.2018.8.11.0000, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, a decisão que concedeu a liminar foi mantida por este egrégio Sodalício, assim ementada (id. 141577244):

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM A RESPECTIVA MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS - IRREDUTIBILIDADE SALARIAL - VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL
- LIMINAR INDEFERIDA - ART. 300, § 1º, DO CPC - REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS - RECURSO DESPROVIDO
.
Uma vez demonstrado que o ato fere princípios constitucionais, como a irredutibilidade de vencimentos, há que se conceder a liminar requerida para afastar seus efeitos
. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do CPC) são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.”
(TJMT. N.U 1009545-70.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/07/2020, DJe 30/07/2020) (id. 141577244) (g.n
.)

Sobreveio, ao depois, a sentença atacada por este Recurso
(id. 141577245).

Nas razões recursais (id. 141577249), o
MUNICÍPIO

Apelante suscita, preliminarmente, a decadência do direito à impetração do presente Mandado de Segurança, considerando que o ato combatido gerou efeitos concretos a partir de 01/01/2018 (Lei Complementar n.º 4.293/2017), enquanto a ação mandamental foi impetrada em 18/06/2018, extrapolando o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

No mérito, alega em síntese:

- a inexistência de ato coator, tendo em vista a possibilidade de alteração da jornada de trabalho;

- são respeitados todos direitos e garantias constitucionalmente assegurados aos servidores, inclusive o da irredutibilidade salarial;

- a Lei Municipal n.º 2.707/2004 alterou a Lei Municipal n.º 1.311/93, reestruturando a carreira dos Inspetores de Tributos, criando tabela salarial ÚNICA para os referidos cargos (Inspetores de Tributos I e II), não distinguindo a remuneração com base na carga horária;

- não há que se falar em majoração salarial, uma vez que tanto a Lei Municipal n.º 1.311/1993 que criou os cargos, quanto a que a alterou (Lei Municipal n.º 2.707/2004), são omissas quanto à carga horária e em suas tabelas salariais não há distinção entre quantidade de carga horária como fator para estabelecimento do subsídio.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e seu provimento para que seja reconhecida a decadência quanto ao direito de impetração do Mandado de Segurança e, no mérito, a denegação da ordem, uma vez que não restou demonstrada pelo Impetrante a ilegalidade na alteração da jornada de trabalho.

Intimado em id. 141577252, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 143431668).

Certidão de tempestividade em id. 141577252.

Conclusos por redistribuição (id. 157370169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar na análise do mérito recursal, mister se faz decidir sobre a arguição posta pelo
MUNICÍPIO
quanto
à decadência do direito de impetração do presente Mandado de Segurança, alegando que o ato que efetivamente gerou efeitos concretos ocorreu a partir de 01/01/2018 (entrada em vigor da Lei Complementar n.º 4.293/2017), enquant que o
mandamus
foi impetrado em 18/06/2018, extrapolando o prazo de 120 dias previsto no art. 23, da Lei 12.016/2009.

Conforme bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer id. 143431668,
“a negativa da Administração Pública Municipal ao pedido administrativo do Apelado foi homologada em 23/02/2018 - id. 141577689 e o mandado de segurança foi impetrado em 30/04/2018, sendo anterior, portanto, aos 120 (cento e vinte) dias exigidos pela lei.”
.

De fato, ao contrário do que alega o Apelante, o prazo decadencial teve início não com a vigência da Lei Complementar n.º 4.293/2017, mas a partir do ato coator consubstanciado na negativa do Requerimento Administrativo n.º 494.077/17, protocolado em 21/12/2017 e homologado em 23/02/2018 (id. 141577689, p. 14), sendo o presente
writ
impetrado em
30/04/2018
(id. 141577663) e não em 18/06/2018 como alegou o Município (id. 141577249, p. 7), portanto, dentro do prazo do art. 23, da Lei 12.016/2009.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar de decadência arguida pelo Apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
pretende a reforma da sentença que concedeu a segurança pleiteada e determinou a ele, Município, que se abstenha de exigir do servidor Impetrante jornada superior às 30hs/semanais, sem o respectivo pagamento das horas excedentes.

Assim, cinge-se a presente Apelação com Reexame Necessário a se verificar a legalidade do ato administrativo que, pela Lei Complementar n.º 4.293/2017, estabeleceu a jornada de trabalho única de 40 horas semanais aos inspetores de tributos e auditores fiscais tributários do Município de Várzea Grande.

Do cotejo dos autos, constato que o recurso não comporta provimento.

Constou do dispositivo da sentença recorrida:

“(...) Diante do exposto,
CONCEDO a segurança pleiteada na inicial, para o fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha da exigência de jornada superior às 30hs/semanais ao impetrante, sem o respectivo pagamento das horas excedente
, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo. No tocante ao pedido de cobrança de horas extraordinárias durante o período de trabalho que excedeu à 30ª semanal, deverá o impetrante pleitear pela via própria.
RATIFICO a liminar deferida no id. 13308772
. Deixo de condenar o impetrado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, eis que ISENTO, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Sentença sujeita a duplo grau de jurisdição
, a teor do disposto no artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009. (...).”
(id. 141577245) (g.n.)

De início, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 660010, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que a
ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos
, firmando, a respeito, o Tema n.º 514:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
.
Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i)
a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos
; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.” (STF.
Leading Case
: ARE 660010, Relator: Min.
Dias Toffoli
, Tribunal Pleno, j. 30/10/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito, DJe-032 Divulg 18/02/2015, p. 19/02/2015) (g.n.)

No caso destes autos, restou incontroverso que o Apelado exerce o cargo de Inspetor de Tributos, aprovado no concurso público regido pelo Edital n.º 002/SAD/1991, que estabelecia jornada de trabalho correspondente a 30 horas semanais, conforme item 8.2 do edital do certame (id. 141577677, p. 5), mas que pela Lei Municipal n.º 2.707/2004, que alterou a Lei 1.311/1993, foi estabelecida uma tabela única de remuneração para o cargo de Inspetor de Tributos I e II (id. 141577699).

Ocorre que, realizado o concurso público previso no edital n.º 001/2011/PMVG/MT (id. 141577696), os aprovados para os cargos Inspetor de Tributos I e II passaram a cumprir a carga horária de 40 horas semanais e, a partir de então, o Município passou a contar com Inspetores de Tributos cumprindo carga horária de 30 horas (regidos pelo Edital n.º 002/SAD/1991) e Inspetores de Tributos cumprindo carga horária de 40 horas (regidos pelo Edital n.º 001/2011/PMVG/MT), todos com
a mesma remuneração
estabelecida pela Lei Municipal n.º 2.707/2004.

Com a entrada em vigor da Lei Complementar n.º 4.273/2017, a carga horária dos Inspetores de Tributos foi unificada, de maneira que todos, inclusive os que exerciam carga horária de 30 horas semanais, passaram a cumprir 40 horas semanais (id. 141577688), frise-se, todos
com

a mesma remuneração
.

De se ver, nesse tocante, que ainda que a Lei Complementar n.º 4.273/2017 tenha aumentado a remuneração, o fez independentemente da carga horária desempenhada, do que se depreende que o aumento não se deu por força da ampliação de jornada de trabalho.

Frise-se que, ao contrário do que alega o Apelante, não eram os Inspetores de Tributos com carga horária de 30 horas (regidos pelo Edital n.º 002/SAD/1991) que recebiam como os Inspetores com carga horária de 40 horas (regidos pelo Edital n.º 001/2011/PMVG/MT).

O que ocorria era justamente o oposto e isso ficou evidente com a edição da Lei Complementar n.º 4.273/2017, que unificou a carga horária dos Inspetores de Tributos,
porém manteve a mesma remuneração para todos
, tornando flagrante a
ampliação de jornada de trabalho

sem alteração da remuneração dos servidores regidos pelo Edital n.º 002/SAD/1991
, em patente violação à regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 7º, VI, CF).

Nesse mesmo sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS - SEGURANÇA DENEGADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - INSPETOR DE TRIBUTOS - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - REJEITADA - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
- MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS SEM ACRÉSCIMO DOS SUBSÍDIOS - IMPOSSIBILIDADE
- PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA
. 1. A provocação por meio de processo administrativo interrompe o prazo decadencial, somado ao fato de que o caso concreto se refere a relação de trato sucessivo, não equivalendo à negação do próprio fundo de direito. 2. A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública, não possuindo o servidor direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal. 3.
Se a Administração Pública aumenta a carga horária do servidor sem o devido acréscimo em sua remuneração, resta configurada a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos
. 4. Recurso provido. Sentença retificada.”
(TJMT. N.U 1004991-86.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Agamenon Alcântara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/12/2022, DJe 20/12/2022) (g.n.)

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
-
SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO TEMA 514 DO STF

- VERIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
. 1. Se os fundamentos do Acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 514, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe. 2. Juízo de retratação exercido. 3.
Recurso de Apelação Provido, para conceder a segurança almejada pela parte Apelante, determinando que o Apelado se abstenha da exigência de jornada superior a 30 (trinta) horas semanais, sem o respectivo pagamento das horas excedentes
.”
(TJMT. N.U 1002691-88.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/03/2023, DJe 15/03/2023) (g.n.)

Com tais considerações, constatado que a prática do ato acoimado de ilegalidade, de fato, feriu direito líquido e certo do Apelado/Impetrante, devendo ser preservada a irredutibilidade de salário diante do aumento da jornada de trabalho sem a devida contraprestação, não havendo razão para modificar a sentença ora recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença recorrida, restando a mesma
ratificada, em sede de reexame necessário,
por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que se trata de Mandado de Segurança na origem, sendo incabível a condenação por força do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009
(STJ. EDcl no AgInt no REsp n. 1.728.559/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09/11/2021, DJe 17/12/2021)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023